Tribunal: TJES
Processo: 5005814-06.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-06.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MARIA GAMA MARTINS

REQUERIDO: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DO DEPÓSITO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu ação rescisória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do não recolhimento tempestivo das custas iniciais e do depósito prévio exigido para a admissibilidade da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da ação rescisória sem julgamento de mérito, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de pagamento das custas processuais e do depósito prévio no prazo estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento das custas iniciais e do depósito prévio constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação rescisória.

A concessão de prazo peremptório para o recolhimento das custas e do depósito prévio, uma vez indeferida a gratuidade da justiça, é norma cogente, cuja inobservância enseja a extinção do processo, conforme art. 290 do CPC.

A realização do pagamento das custas e do depósito prévio após a decisão extintiva não elide os efeitos da preclusão temporal, que impossibilita a retomada do processamento da ação.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de aproveitamento de pagamento tardio das custas e do depósito prévio em ações extintas por falta de preparo dentro do prazo legal, caracterizando-se a preclusão do direito de fazê-lo após a decisão que determina a extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio é pressuposto processual indispensável para o prosseguimento da ação rescisória, salvo em caso de deferimento de gratuidade da justiça.

O pagamento tardio das custas e do depósito prévio, realizado após a extinção do feito por decisão judicial, não produz efeitos e não permite a retomada do processo, configurando-se a preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; art. 290; art. 968, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2283400-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 16/03/2020.

TJ-RJ, AI nº 0016823-20.2018.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 16/05/2018.

TJ-MG, AC nº 1000021-11.9365.1001, Rel. Des. Leite Praça, j. 11/11/2021.

TJ-MS, AgRg em ApC nº 0803206-22.2013.8.12.0002, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 05/08/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por

MARIA GAMA MARTINS
em face da decisão monocrática de ID 8081254, que julgou extinta a ação rescisória na forma do art. 485, IV do CPC
.

Irresignada, sustenta a agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 8470057, em síntese, que: (i) ainda no prazo para interposição do agravo interno, a parte autora pagou o valor das custas inicias da ação rescisória, de maneira a não mais haver razões para o indeferimento da inicial ou do prosseguimento do feito; (ii) não encontra guarida no CPC ou na CF/88 nem o indeferimento do pleito de Justiça gratuita feito na peça inaugural deste processo, nem, consequentemente, a decisão que a extinção do feito (aqui vergastada) e, por fim, que (iii) ante a prova de pagamento do valor completo, extinguir o presente feito incidiria em peso que malferiria as exigências de proporcionalidade e razoabilidade, também consagradas pela Carta Magna.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, “para reforma da decisão vergastada, a fim de que a petição inicial seja conhecida e apreciada, de maneira a possibilitar com o que esta ação rescisória siga seu curso de forma regular”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia devolvida no presente agravo interno cinge-se à averiguação do acerto da decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória sem resolução de mérito.

Ao que se depreende, a parte autora ajuizou a ação rescisória pugnando, inicialmente, pela concessão de gratuidade da justiça. Intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência, a recorrente ficou inerte, de maneira que lhe foi negada a gratuidade requerida, determinando-se, ainda, a sua intimação para, em 15 (quinze) dias, promover a quitação das custas processuais de ingresso, bem como do depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (ID 6982957).

Tendo uma vez mais permanecido inerte a parte autora, sobreveio a decisão monocrática recorrida.

Pois bem.

É cediço que o preparo inicial - ressalvada a inexigibilidade daqueles que litigam com gratuidade de justiça - é pressuposto de constituição do processo. O depósito prévio, por sua vez, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação rescisória, constituindo condição essencial para o prosseguimento da referida demanda.

No caso dos autos, a parte autora/agravante apenas recolheu os valores das custas de ingresso e do depósito prévio após a prolação da decisão monocrática que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O prazo para pagamento das custas e do depósito prévio é peremptório, não admitindo dilação ou prorrogação. A inobservância deste prazo acarreta, como consequência, a extinção do processo, nos termos do artigo 290 do CPC,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ao não realizar o pagamento das custas iniciais e do depósito prévio no prazo assinalado após o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada, operou-se a preclusão do ato em face da parte agravante, que, ao não cumprir a exigência legal, inviabilizou o prosseguimento da ação, resultando na correta extinção do feito sem julgamento de mérito.

Nesse exato sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA DA AUTORA QUE NÃO MANEJOU OS RECURSOS CABÍVEIS (AGRAVO E APELAÇÃO) – INCONFORMISMO TARDIO – PRECLUSÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AI: 22834003020198260000 SP 2283400-30.2019.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 16/03/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS DE REMESSA AO CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. RECOLHIMENTO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE CONSTATOU A FALTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. PRECLUSÃO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em procedimento de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada sob o argumento de que o impugnante não recolheu as custas para a remessa dos autos ao contador. Argumenta a agravante, em síntese, que recolheu as custas para a remessa ao contador antes da publicação da decisão agravada, e que o prazo para o recolhimento das custas não é tempestivo, devendo se privilegiar o princípio da cooperação elencado no art. 6º do CPC. Aduz que não seria sequer necessária a remessa dos autos ao contador, porquanto a impugnação não versa sobre erro de cálculo. A pretensão não prospera. Com efeito, não se desconhece o entendimento deste E. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de a parte efetuar o recolhimento tardio das custas do contador, tendo em vista que se trata de prazo dilatório e não peremptório. No caso, no entanto, a decisão que reconheceu a ausência do recolhimento das custas foi proferida em 15/02/2018, ao passo que o recolhimento somente se deu em 20/02/2018, ou seja, cinco dias após. Destarte, muito embora a agravante alegue ter efetuado o depósito antes da publicação da decisão que rejeitou a impugnação, fato é que a preclusão já havia sido apreciada pelo magistrado. Note-se, que nos precedentes acima listados,
a condição sine qua non para a aceitação do pagamento tardio é que a questão ainda não tenha sido apreciada pelo Juízo. É que nesse caso, deve-se privilegiar o princípio da economicidade processual.

Se quando o magistrado analisa o feito, verifica que a parte recolheu as custas, mas o fez, de forma intempestiva, mostra-se desarrazoado desconsiderar o pagamento, porquanto ele já se encontra comprovado nos autos. Diferente é a situação, como a do agravante, que somente recolheu as custas após o pronunciamento do magistrado atestando a falta de pagamento
. A meu ver,
o
pagamento realizado após a prolação da decisão não pode ser aproveitado, ainda que, ao tempo do depósito, não tenha havido a publicação
.
Quanto à alegação de que a hipótese não reclama remessa dos autos ao contador, deve-se reconhecer a ocorrência de preclusão temporal e lógica, já que, quando intimado do despacho que determinou a remessa dos autos ao contador, o agravante não o impugnou. Ao contrário, anuiu tacitamente com a remessa à contadoria, efetuando o recolhimento tardio das custas processuais. O recolhimento das custas do contador é incompatível com a alegação de inexistência de erro de cálculo, matéria que deveria ter sido impugnada pelo agravante no momento oportuno. Assim, por qualquer fundamento, não merece provimento o recurso. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00168232020188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 25 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NEGATIVA DE CONCESSÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL - DECISÃO NÃO COMBATIDA POR AGRAVO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECOLHIMENTO TARDIO CUSTAS - LAPSO SUPERIOR A UM ANO - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL NA ESPÉCIE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NEGATIVA DE CONCESSÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL - DECISÃO NÃO COMBATIDA POR AGRAVO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECOLHIMENTO TARDIO CUSTAS - LAPSO SUPERIOR A UM ANO - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL NA ESPÉCIE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NEGATIVA DE CONCESSÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL - DECISÃO NÃO COMBATIDA POR AGRAVO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECOLHIMENTO TARDIO CUSTAS - LAPSO SUPERIOR A UM ANO - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL NA ESPÉCIE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NEGATIVA DE CONCESSÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL - DECISÃO NÃO COMBATIDA POR AGRAVO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -- RECOLHIMENTO TARDIO CUSTAS
- LAPSO SUPERIOR A UM ANO -
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL NA ESPÉCIE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da gratuidade da Justiça podem ser requeridos a qualquer tempo e tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores.
As custas iniciais têm natureza jurídica de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento do feito
. É desnecessária a intimação pessoal da parte para o recolhimento integral das custas iniciais, uma vez que o artigo 485, § 1º do CPC não se aplica na hipótese de cancelamento da distribuição, e, sim, quando ocorre a extinção por abandono por ausência de complementação das custas. Precedentes.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos e se realizado antes da decisão extintiva do feito
. (TJ-MG - AC: 10000211193651001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. ART. 257, DO CPC – RECOLHIMENTO TARDIO – PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 257, do CPC, prevê que "será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada".
O recolhimento tardio das custas iniciais, após o cancelamento da distribuição do feito, não autoriza a reforma da sentença que extinguiu o feito, notadamente a preclusão consumativa do ato
. (TJ-MS - Agravo Regimental Cível: 0803206-22.2013.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 05/08/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2015)

Assim, considerando que a falta de pagamento resulta na extinção da ação sem julgamento de mérito e que operou-se a preclusão no caso diante da ausência de pagamento, não há que se falar em reversão de tal situação com a quitação extemporânea, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto do e. Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.